Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Instrumento de Penhora e indisponibilidade dos bens. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de consulta de bens do devedor via sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em sede de Cumprimento de Sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário utilizar o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para decretar a indisponibilidade dos bens do Executado.
III. Razões de decidir
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, que, conforme seu art. 2o, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”.
4. O objetivo deste sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os oficiais registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões.
5. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim principal a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.
6. O pedido formulado pelo Agravante desvirtua a finalidade da CNIB e não pode ser executado, pois o sistema não possui a funcionalidade tornar bens indisponíveis por meio da penhora.
7. A pesquisa pretendida pode ser realizada pelo próprio Agravante por meio do sítio eletrônico, mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma que a CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI, 0728567-91.2024.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2024, p. 10.10.2024;
TJDFT, AI, 0753159-05.2024.8.07.0000, Rel(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12.03.2025, p. 26.03.2025.